Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703066-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA - ME, ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO AS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA – ME e ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Cinge-se a irresignação recursal da instituição financeira agravante no “indeferimento da diligencia ao fundamento de que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema, bem como que seja improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper”. Sustenta ser indubitável “que a base de dados dos sistemas já consultados e do SNIPER não pode ser a mesma, além de poder trazer informações das quais o Exequente, ora Agravante, não pode dispor, tanto é assim que não teria sido criada e divulgada pelo CNJ, se se tratasse de repetição de pesquisas já disponíveis”. Aduz o agravante, ainda, que “não logrou êxito na localização de bens em nome dos agravados para garantia do juízo, tendo empreendido diligências administrativas, bem como sido realizadas pesquisas junto aos órgãos de praxe, contudo, inexitosas”. Postulou sem sucesso a utilização, na origem, da ferramenta SNIPER, argumentando que “o interesse do Agravante é de receber seu crédito o quanto antes e o interesse do Judiciário é que o débito seja pago em menor tempo, a fim de colocar fim ao processo, aplicando-se então todas as ferramentas disponíveis e necessárias”, pontuando o dever de cooperação esperado de todos os atores processuais. Pontua, por fim, que “a plataforma visa dificultar a ocultação patrimonial, como também trazer uma celeridade e economia processual maior, uma vez que o Exequente não precisará requerer diversas pesquisas para localizar bens passíveis de penhora”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa com a funcionalidade SNIPER a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 43147498). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo da Vara Cível de Planaltina proceda pesquisa de bens do agravado junto ao sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que “cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor”, bem assim que “os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper”. Contudo, mesmo em uma análise apriorística da posição do Juízo a quo, desde já é possível de verificar a probabilidade do direito alegado pelo agravante, notadamente me face de o indeferimento ter se lastrado, ao mens em parte, em mera presunção de insucesso das buscas – o que, mesmo que possa ocorrer, não retira o direito do credor em diligenciar informações para satisfazer seu crédito, não sendo suficiente aquela, ademais, para infirmar utilidade do uso da ferramenta no cotidiano da gestão dos ritos executivos. A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução tramita desde julho de 2019, sem qualquer colaboração dos requeridos, os quais foram citados fictamente (ID origem 70276971), não tendo até o momento havido êxito nas diligências realizadas pelo Juízo a quo no fito de satisfação do crédito exequendo. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observando-se que estão representados, na origem, pela Curadoria Especial. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator